Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-14.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012508-14.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EGLEM CRISTINA GOMES BURDA - CPF: 059.204.639-70 (RECORRENTE), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
–

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
–

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA – SENTENÇ
A ANULADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Visa
a
recorrente reformar a decisão monocrátic
a
prolatada no id.

n°

48599028
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito
,
ante a complexidade da causa,
com fundamento no
art.
51
, inciso II,
da Lei no 9.099/95
.

Em argumento recursal,
a

recorrente
alega

a

desnecessidade de
realização de prova pericial,
pugnando pela
produção prova em

audiência de instrução e julgamento para esclarecimentos dos fatos
.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões
, a
recorrida, em preliminar, impugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020